Tribunal: STJ
Processo: 1044686-07.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051496 - SP(2025/0347209-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: F F F
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: J S M C
ADVOGADOS
: RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE - SP377454
MARCOS AKIRA RODRIGUES TEIXEIRA - SP395008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a5d7a7b-5219-469f-8a5c-5c5e1145b56e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051496 - SP (2025/0347209-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: F F F
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: J S M C
ADVOGADOS
: RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE - SP377454
MARCOS AKIRA RODRIGUES TEIXEIRA - SP395008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F F F contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 289/290).
Requer a parte agravante o afastamento dos óbice aplicados (
e
Súmula 7/STJ
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da
Súmula 283/STF)
decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 312/320).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52477814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 10:03:00
Código de Controle do Documento: f70b7efa-f364-48da-a97f-7a552ebf1743

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago
ao Colegiado para ser confirmada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação:
e
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se insurgir,
especificamente contra a fundamentação atinente à
limitando-se a
Súmula 283/STF,
alegar genericamente que teria enfrentado os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, a parte agravante não indicou, porém, os trechos do recurso especial
em que teria efetivamente combatido os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
sobre a matéria controvertida, tampouco demonstrou de forma clara e objetiva a
correspondência entre os fundamentos da decisão agravada e os argumentos recursais.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no
do CPC, c/c o
o do CPP, bem como a
:
art. 932, inciso III,
art. 3
Súmula 182/STJ, in verbis
é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela
qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (AgRg nos EDcl no
Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.985.942/MA,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
25/9/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52477814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 10:03:00
Código de Controle do Documento: f70b7efa-f364-48da-a97f-7a552ebf1743

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.051.496 / SP
Número Registro: 2025/0347209-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10446860720238260050
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F F F
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: J S M C
ADVOGADOS : RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE - SP377454
MARCOS AKIRA RODRIGUES TEIXEIRA - SP395008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA - SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F F F
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
Documento eletrônico VDA54083316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 23249312-1c6c-46fb-93ad-a0b2ca9cfdb0

AGRAVADO
: J S M C
ADVOGADOS : RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE - SP377454
MARCOS AKIRA RODRIGUES TEIXEIRA - SP395008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 23249312-1c6c-46fb-93ad-a0b2ca9cfdb0